Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONSÓRCIO HÉLIO PRATES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança 0708403-90.2020.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Consórcio Hélio Prates – integrado pelas sociedades empresariais CONSTRUTEQ Construções Terraplanagem e Comércio de Equipamentos EIRELI e Central Engenharia e Construtora Ltda – em que se aponta ilegalidade em ato praticado pela Comissão Permanente de Licitação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Alega a impetrante ter sido indevida e ilegalmente declarada inabilitada em procedimento licitatório promovido pela NOVACAP – Concorrência n. 015/2020-DECOMP/DA – por supostamente não ter cumprido o requisito estabelecido no subitem 6.1.4, alínea “B”, item “b.2” do edital de regência do certame – comprovação de execução de pelo menos 15.000m2 de serviços de pavimento rígido. Afirma que referido fundamento não se sustenta, na medida em que os atestados/certidões de acervo técnico apresentados à comissão licitante, emitidos pela própria NOVACAP, demonstram que o consórcio executou serviços de pavimento rígido em quantidade superior à exigida no edital – precisamente 16.319,55m2 de pavimento rígido com espessura de 8,0cm. Pondera que nem o instrumento editalício, nem o termo de referência exigiram que os licitantes comprovassem a execução de pavimento rígido com espessura mínima de 25cm, tampouco que por ocasião da análise técnica da documentação entregue fosse utilizada, como parâmetro, a espessura mínima de 25cm. Sustenta que a exigência feita pela comissão de licitação, pautada em critério não previsto no edital, afronta os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da igualdade de condições entre os interessados e do julgamento objetivo. Argumenta com o descabimento de exigências desnecessárias e restritivas, como mecanismo de assegurar o mais amplo caráter competitivo do certame. Salienta que a declaração de inabilitação impede que sua proposta seja aberta e analisada em conjunto com as propostas apresentadas pelos demais licitantes. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão que a inabilitou na Concorrência n. 015/2020-DECOMP/DA, assegurando-se-lhe participação nas demais etapas do procedimento licitatório. É o relatório. Decido. Pretende a impetrante, conforme relatado, provimento liminar por meio do qual sejam suspensos os efeitos de ato administrativo que a declarou inabilitada em licitação pública promovida pela NOVACAP. Liminar, em mandado de segurança, pressupõe fundamentação relevante e fundado receio de ineficácia da medida, caso ao final venha a ser deferida (Lei 12.016/09, art. 7o, III). Conquanto o segundo requisito legal possa se fazer presente, não se divisa, na espécie, a existência de fundamentação relevante que justifique a concessão da liminar. Com efeito, os documentos carreados aos autos indicam que, de fato, a impetrante não se atentou para uma das exigências contidas no edital de regência, particularmente a que impôs aos licitantes, para efeito de demonstração da idoneidade técnica, a execução de ao menos 15.000m2 de serviços de pavimento rígido - subitem 6.1.4, alínea “B”, item “b.2”. Deixe-se claro, desde logo, que a inabilitação da impetrante, ao revés do afirmado na inicial, não se deu em razão da alegada divergência no que tange à espessura mínima do pavimento rígido, mas sim pelo fato de o atestado por ela apresentado não contemplar a quantidade exigida para o serviço pavimento rígido. É o que se infere textualmente da respectiva ata de julgamento. Obtempere-se, outrossim, que por se tratar de requisito de ordem técnica, a comissão licitante teve o cuidado de encaminhar o processo para a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, a fim de que fosse emitido parecer que lhe permitisse a adoção da decisão adequada quanto à idoneidade técnica da impetrante. Em resposta, consignou-se que, a partir do Termo de Referência a que alude o edital da licitação, não haveria dúvidas de que distintas e separadas as exigências quantitativas relacionadas a serviços de calçada e de pavimento rígido, de sorte que uma não pudesse ser tomada pela outra para efeito de qualificação técnica. Não por outra razão, o próprio edital estabeleceu quantitativos diferenciados para cada um dos serviços, impondo, para calçadas, o mínimo de 10.000m2, e para o pavimento rígido, 15.000 m2. E dos documentos apresentados pela impetrante, conquanto emitidos pela própria NOVACAP, consta que foram executados apenas 2.953,26m2 de serviços de pavimento rígido – quantia significativamente inferior à exigida pelo instrumento editalício. Exigências de ordem técnica, quando não desarrazoadas ou desproporcionais, prestam-se para que a Administração Pública possa se precaver no que diz respeito à idoneidade dos concorrentes em relação à execução do objeto licitado, evitando a celebração de vínculo contratual com terceiros que posteriormente demonstrem não possuir expertise suficiente para levar a cabo, a contento, o serviço contratado. E uma vez previstas no edital de regência do certame, não podem ser desprezadas, seja pela Administração, seja pelos interessados em com ela contratar. Essa a hipótese dos autos, em que a impetrante não demonstrou satisfazer um dos requisitos editalícios. Ante o exposto, indefiro a liminar. Irresignado, aponta o agravante que o magistrado de origem se baseou no fato de que o recorrente não teria comprovado a exigência de qualificação técnica prevista no Edital de Concorrência 15/2020 – DECOMP/DA, consistente na comprovação de “EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO” de pelo menos 15.000m2. Alega que, no entanto, “ao contabilizar a quantidade de metros quadrados de Pavimento Rígido já executados pelas Impetrantes, ora Agravantes, para a própria NOVACAP (órgão licitante), conforme Atestado de Acervo Técnico apresentado e sua respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF (ANEXO III – Parte 2, páginas 53/58), chega-se a uma quantidade bem superior ao exigido pelo Edital do Certame, ou seja, de um total de 19.272,81 m2, equivalente a soma da quantidade de 16.319,550 m2 (referente ao pavimento rígido na espessura de 8 cm), mais 2.953,26 m2 (referente ao pavimento rígido na espessura de 10 cm), sendo evidente que o subitem 6.1.4, alínea “B”, item “b.2”, do Edital foi devidamente cumprido.” Aduz que o tipo de pavimentação em concreto igual ou superior a 8cm de espessura se trata de pavimento rígido, de modo que se deve considerar os 19.272,81 m2 para a quantidade exigida de pavimento rígido, e não somente os 2.953,26m2, conforme consignado na decisão guerreada. Tece considerações sobre o ato da autoridade coatora que negou provimento ao seu recurso administrativo, assim como em relação ao subitem 6.1.4, alínea b, item b.2 do Edital de Concorrência 15/2020, o qual não estabelece qualquer especificação sobre a espessura mínima do Pavimento Rígido. Sustenta, desse modo, que estão presentes os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como para que seja concedida a tutela antecipada recursal no sentido de determinar a imediata suspensão do ato da autoridade coatora que considerou o agravante inabilitado no Procedimento Licitatório do tipo menor preço, Concorrência n.o 015/2020 – DECOMP/DA, Processo 00110-00001782/2020-72. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 22490172, fls. 02/03). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores, seja para a concessão de efeito suspensivo seja para o deferimento da tutela antecipada recursal. Isso porque, não antevejo, nessa sede cognição sumária, a probabilidade do direito ou a verossimilhança nas confusas alegações do agravante, que, diante dos elementos constantes nos autos, sequer restaram comprovadas. Com efeito, vale esclarecer que o Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo, posto que não pode intervir na análise do seu mérito, já que esse atributo encontra-se inerentemente ligado à atuação da Administração Pública. Destarte, conforme se extrai da decisão agravada, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade ou irregularidade aparente no ato apontado como coator. Nessa análise superficial dos autos, observo que o fundamento levantado pelo agravante, em relação à espessura mínima do pavimento rígido, não foi o que levou à desclassificação da agravante do certame em discussão, mas sim, em verdade, em razão dos documentos apresentados pela agravante não atenderem integralmente à exigência contida no 6.1.4, alínea b, item b.2 do Edital de Concorrência 15/2020. Dos documentos colacionados, extrai-se do Relatório SEI-GDF 45/2020, anexado ao ID. 22490174, que “de todos os CAT's apresentados pelo Recorrente, o único que faz menção à construção de pavimento rígido é o CAT constante da página 56 do recurso ora debatido, o qual faz a seguinte menção: (...) No campo “Atividade Técnica”, item 4, vê-se que foi realizada a “execução de piso de concreto/pavimento rígido com armação em 2.953,2600 metros quadrados”. Ora, o edital exigiu quanto à execução de pavimento rígido, conforme a figura 5 acima, o mínimo de 15.000 m2 de execução para o referido pavimento”. Nesse cenário, não se vislumbra das alegações do agravante, bem como dos elementos apresentados, que o atestado de ID. 80390600, fls. 02/03, dos autos de origem, qualquer demonstração inequívoca de que o serviço executado na referida certidão seja o mesmo piso de concreto/pavimento rígido constante na Certidão de Acervo Técnico de ID. 80390600, fls. 05/06 dos autos de origem. Inclusive, a decisão agravada bem elucidou que, conforme análise técnica, se tratam de execuções de obra diversas e que não comprovam o atendimento aos requisitos do Edital, verbis: “Obtempere-se, outrossim, que por se tratar de requisito de ordem técnica, a comissão licitante teve o cuidado de encaminhar o processo para a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, a fim de que fosse emitido parecer que lhe permitisse a adoção da decisão adequada quanto à idoneidade técnica da impetrante. Em resposta, consignou-se que, a partir do Termo de Referência a que alude o edital da licitação, não haveria dúvidas de que distintas e separadas as exigências quantitativas relacionadas a serviços de calçada e de pavimento rígido, de sorte que uma não pudesse ser tomada pela outra para efeito de qualificação técnica.” Diante desse cenário, compreendo que, diante da ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito invocado pelo agravante, eventual suspensão dos efeitos da decisão, como pretende, apenas resultaria no retardamento indevido da marcha processual. Igual situação ocorre em relação à tutela antecipada vindicada, porquanto não observada a verossimilhança nas suas alegações, de modo que inexiste justificativa plausível para a suspensão do certame licitatório, podendo-se inclusive, haver prejuízo ao Erário e ao interesse público. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para os pedidos de tutela de urgência vindicados. Portanto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a agravada para os fins previstos em lei. Ao Ministério Público para que, caso queira, ofereça parecer. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator